Tribunal: TJDFT
Processo: 0728701-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728701-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RPJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DA AMAZÔNIA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Anulatória no 0710768-78.2024.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora, ora agravante. Despacho de ID 63631819 intimando a parte agravante para manifestar-se sobre provável perda do objeto, tendo ela quedado-se inerte, conforme certificado no ID 66256237. É o breve relatório. DECIDO. Analisando-se os autos originários, verifica-se que foi proferida sentença, ora agravante, sendo necessário entender pela perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2024 16:28:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador